Tribunal: TJES
Processo: 5006545-84.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006545-84.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALIKS GHISOLFI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006545-84.2025.8.08.0047.

RECORRENTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRID
O
:
ALIKS GHISOLFI

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 18983941.

Contrarrazões em Id. 18983944, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. FUNDAMENTAÇÃO EM SUSPENSÃO (PSDD) ANTERIORMENTE CANCELADA PELA PRÓPRIA AUTARQUIA. FATO RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL PRÉVIO (5002888-71.2024.8.08.0047). EXTINÇÃO SEM MÉRITO DAQUELA LIDE POR PERDA DE OBJETO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. NULIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação Anulatória de ato administrativo ajuizada por condutor em face do DETRAN/ES objetivando a anulação do Processo de Cassação do Direito de Dirigir nº 2024-46J98, o qual foi instaurado sob o fundamento de que o autor teria conduzido veículo automotor enquanto sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estava suspensa.

O autor sustentou a nulidade do procedimento administrativo alegando que a penalidade de suspensão antecedente (PSDD nº 2023-WZ0WR), que serviu de pressuposto para a cassação, era irregular e já havia sido objeto de questionamento judicial prévio, no qual a própria autarquia estadual teria reconhecido a conclusão do feito e a inexistência de restrições ativas ao seu direito de dirigir.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do processo de cassação e determinar o restabelecimento do direito de dirigir do requerente, fundamentando a decisão nos princípios da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), por entender que manifestações da autarquia em processos anteriores geraram legítima confiança no cidadão sobre a regularidade de sua habilitação.

Diante dessa sentença, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 18983941) defendendo a legalidade do ato administrativo e a regularidade da sanção de cassação baseada no artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), argumentando que a conclusão de processo administrativo anterior não se confunde com sua anulação e que a infração foi cometida durante o período de restrição vigente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia reside em verificar a legalidade do ato administrativo que instaurou o processo de cassação do direito de dirigir do recorrido, especificamente se a penalidade de suspensão que lhe serviu de base (PSDD nº 2023-WZ0WR) possui higidez para fundamentar a nova sanção por condução em período de restrição.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito, a sentença proferida pelo juízo de origem (ID 18983940) deve ser integralmente mantida, uma vez que restou sobejamente demonstrada a ilegalidade do processo administrativo de cassação instaurado em face do recorrido.

A controvérsia central reside na validade do Processo de Cassação do Direito de Dirigir nº 2024-46J98, o qual teve como pressuposto a suposta condução de veículo enquanto vigia a penalidade de suspensão decorrente do PSDD nº 2023-WZ0WR.

Todavia, observa-se que, no bojo do processo judicial anterior nº 5002888-71.2024.8.08.0047 (ID 18983810), a própria autarquia estadual procedeu ao cancelamento do referido processo de suspensão (PSDD nº 2023-WZ0WR), fato este que ensejou a extinção daquela lide sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

Ora, se a própria Administração Pública reconheceu a insubsistência da penalidade de suspensão e informou em juízo a inexistência de restrições ativas, a instauração posterior de um processo de cassação baseado nessa mesma infração configura conduta contraditória e viola frontalmente o princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima do administrado.

Nesse sentido, a conduta da autarquia fere o disposto no Art. 2º da Lei nº 9.784/1999, que estabelece que
"a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência"
, bem como o dever de atuar conforme a boa-fé.

Ademais, o Art. 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dispõe que a cassação do documento de habilitação dar-se-á
"quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo"
, pressuposto este que restou esvaziado no caso concreto, uma vez que a penalidade de suspensão que deveria servir de base foi cancelada pela própria Administração.

Portanto, diante da ausência de suporte fático e jurídico para a manutenção da cassação, a anulação do ato administrativo é medida imperativa para restabelecer a legalidade e a confiança nas relações entre o Estado e o cidadão.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 18983940 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)